Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718873-71.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE SALOMAO ARRAIS BANDEIRA JUNIOR, ALEXANDRA WANESSA FERREIRA BANDEIRA EMBARGADO: NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE D E S P A C H O ALEXANDRE SALOMAO ARRAIS BANDEIRA JUNIOR e ALEXANDRA WANESSA FERREIRA BANDEIRA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 34889431. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator